Tribunal: TJSP
Processo: 2184374-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2010 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184374-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada JESSICA LEMES DE
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
2
Agravo de instrumento n.o 2184374-59.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional S/A
Agravada:
Jessica Lemes de Miranda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE
DETERMINADOS
CURSOS.
EXTENSÃO
AOS
ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA
E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A
BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS
DESCONTOS
CONCEDIDOS
NOS
CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADA EM 2010 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI,
DO
NCPC.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.
VOTO N.o 24.378

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
3
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
determinou
remessa
dos
autos
ao
Contador
Judicial,
consignando que a devolução dos valores à autora deveria
iniciar em 2011 e perdurar até a conclusão do curso pela
aluna, pelo que o Contador deveria considerar 50% do valor
total da anuidade, com correção monetária desde a data de
cada pagamento comprovado nos autos e com juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação na ação civil pública.
Alega a executada-agravante que falta à
exequente interesse de agir, pois não houve comprovação dos
valores efetivamente pagos. Acrescenta que há necessidade de
prévia liquidação de sentença, uma vez que o v. acórdão
exequendo
não
confere
um
direito
automático,
sendo
imprescindível a comprovação de que era discente ingressante
em um dos cursos relacionados na publicidade relativa à
aludida ação civil pública, bem como do pagamento efetivo das
mensalidades. Por fim, alega excesso de execução, tendo em
vista que o cálculo apresentado com a inicial desconsidera os
descontos já concedidos a título de bolsa de estudo e de
pontualidade, que reduziram o valor da mensalidade, bem como
inclui juros e correção monetária não previstos no título
executivo. Subsidiariamente, alega que os juros devem ser
aplicados a partir da citação na fase de cumprimento.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Concedido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
4
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a executada-
agravante com o intuito de garantir a isonomia entre os
alunos diante da concessão de descontos aos ingressantes
naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos no 1.o semestre de 2011 sem extensão aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.
Interpostos recursos pela agravante, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em
7.12.2018,
a
agravada
iniciou
o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$ 39.332,53, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior à época em que era discente daquela instituição de
ensino no período de 2010 a 2013.
A
executada-agravante
apresentou
impugnação para alegar ilegitimidade ativa e falta de
interesse de agir da exequente, bem como irregularidade do
cumprimento de sentença por ausência prévia da fase de
liquidação e excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
5
Constou
da
r.
decisão
agravada
determinação de envio dos autos ao Contador Judicial que
deverá considerar somente 50% do valor total da anuidade.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para
os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi determinada a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, bem como proibiu a
concessão de eventuais descontos somente a determinados
alunos também em outras turmas de cursos em vigência e
futuros, in verbis: “reforma-se a sentença, dando parcial
provimento ao pedido do autor, para condenar a ré à obrigação
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento
financeiro diferenciado em razão de data de matrícula.”
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula mais
antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e futuros,
de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo
qualquer tipo de tratamento financeiro diferenciado entre
consumidores por critério de ordem de matrícula ou data de
assinatura de contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
6
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem
matrícula
na
primeira
oportunidade
sejam
discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a execução
atenha-se estritamente à condenação e ao pedido efetuado pelo
Ministério Público.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pela exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculada.
Infere-se
que
pretende
a
exequente-
agravada ser beneficiada pelo desconto concedido em janeiro
de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao
se referir a “alunos antigos”, o v. acórdão exequendo fez
alusão aos alunos anteriormente matriculados nos cursos e
turmas para o qual o desconto foi concedido, ou seja, aqueles
ingressantes também em 2011, mas com matrícula anterior à
concessão da aludida benesse. E, ao se referir aos “cursos em
vigência”, o v. acórdão acolheu o pedido do Ministério
Público a fim de evitar que fossem concedidos eventuais
descontos somente a determinados alunos desses cursos sem que
fossem estendidos a todos da turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
7

Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
8
No caso dos autos, a aluna-agravada
iniciou seu curso em 2010 sem nem mesmo argumentar que a ré
teria concedido algum desconto a outro aluno de sua turma,
pelo que é parte ilegítima para exigir o cumprimento da
sentença, que deve ser executada fielmente nos limites
expressos contidos em seu dispositivo, sob pena de desacato à
coisa julgada.
Dessa forma, o pleito da exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
De se consignar que a agravante, embora
tenha arguido ilegitimidade ativa da exequente na impugnação
ao cumprimento de sentença, não trouxe tal alegação no
presente agravo de instrumento. Porém, tratando-se de matéria
de ordem pública ainda não apreciada em primeiro grau, de
rigor o conhecimento de ofício.
Por todo o exposto, pelo meu voto, de
ofício, extingo o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, impondo à exequente-
agravada o pagamento das custas e despesas processuais
corrigidas, bem como dos honorários advocatícios da parte
contrária fixados em 10% do valor da causa referente ao
cumprimento do julgamento (R$ 39.332,53), com correção
monetária desde o ajuizamento do cumprimento e com juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184374-59.2019.8.26.0000 -Voto no 24.378
9
mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, observada a
gratuidade processual. Fica prejudicado o recurso.
GILBERTO LEME
Relator